Tribunal: TJSP
Processo: 2304303-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e, reconhecendo a prescrição, julgou pela extinção do feito em relação aos executados/avalistas e determinou o desbloqueio dos valores constritos, deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais. Inconformismo das partes manejado nos agravos de instrumento nos 2304303-76.2025.8.26.0000

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e, reconhecendo a prescrição, julgou pela extinção do feito em relação aos executados/avalistas e determinou o desbloqueio dos valores constritos, deixando, contudo, de fixar honorários sucumbenciais. Inconformismo das partes manejado nos agravos de instrumento nos 2304303-76.2025.8.26.0000 e 2358037-39.2025.8.26.0000. Julgamento conjunto.
I. Inconformismo do banco exequente (processo no 2358037-39.2025.8.26.0000). Pretensão de afastamento do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em relação aos avalistas no caso, sob a alegação de que deve ser aplicado o teor da Súmula 106 do STJ, no sentido de que a demora na citação do réu causada por morosidade exclusiva do Poder Judiciário não gera prescrição. Afastamento. 1. Inexistência de qualquer indicação robusta por parte do exequente quanto à configuração de morosidade exclusiva do mecanismo da justiça relativa à citação dos executados. 2. Exequente que requereu a pesquisa de endereços dos executados após quase uma década desde a primeira vez que fora intimado a se manifestar sobre a tentativa inexitosa de citação dos executados (05/12/2014), ora reiterado três vezes no feito, não tendo diligenciado o quanto necessário ao alcance da citação e hábil para a interrupção da prescrição, operada em 15/06/2020. Recurso do exequente desprovido.
II. Insurgência da codevedora (processo no 2304303-76.2025.8.26.0000). Pedido de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Desacolhimento. A extinção da execução pela prescrição intercorrente não enseja a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, restando evidente, no caso, a responsabilidade da coexecutada, que deu causa ao processo, não podendo se beneficiar do não cumprimento de sua obrigação. Outrossim, § 5o do art. 921 do CPC que dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente. Precedentes da Câmara. Recurso da coexecutada desprovido.
Recursos desprovidos.